Tribunal: TCU
Processo: 042.768/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria Vianey Pinheiro Bringel contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7774/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração em face do Acórdão 728/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 91), interposto por Maria Vianey Pinheiro Bringel, que julgou irregulares suas contas e lhe imputou débito e multa. Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente, pois a notificação se deu em 24/4/2024 e a sua interposição em 16/7/2014; considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 estatui que " não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno "; considerando que os argumentos apresentados estão desacompanhados de qualquer documento; considerando que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de alegações e teses jurídicas que, mesmo inéditas, não se consideram fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários, que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso; considerando que entendimento diverso estenderia para cento e oitenta dias, em todos os casos, o prazo para interposição dos recursos de reconsideração e pedido de reexame, tornando letra morta o disposto no artigo 33 da Lei 8.443/1992, que estabelece período de quinze dias para tal; considerando que a tentativa de rediscussão do mérito com base em discordância das conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento de recurso fora do prazo legal; considerando a inexistência de fatos novos no presente expediente recursal; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do presente recurso; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e informar a recorrente do teor desta decisão (peça 122). 1. Processo TC- Processo 042.768/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.304/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.306/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.305/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José de Ribamar Costa Alves (XXX.646.173-XX); Maria Vianey Pinheiro Bringel (XXX.821.283-XX). 1.3. Recorrente: Maria Vianey Pinheiro Bringel (XXX.821.283-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral, Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE); Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Márcio Augusto Vasconcelos Coutinho (8.131/OAB-MA), representando Maria Vianey Pinheiro Bringel; Joana Mara Gomes Pessoa Miranda (8.598/OAB-MA), representando José de Ribamar Costa Alves. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.